Tribunal: STF
Processo: ARE 1581654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Serviço notarial e registral. Responsabilidade civil do delegatário e do Estado em decorrência de danos causados a terceiros. Responsabilidade objetiva. Tema nº 777 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Dano material. Ausência de nexo causal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

    1. A conclusão do Tribunal de Origem não destoou da tese fixada no âmbito da sistemática da repercussão geral – Tema nº 777, na medida em que houve o reconhecimento da legitimidade do ente estatal para figurar no polo passivo da demanda, não se imputando ao Estado a indenização por danos materiais, ao final, por ausência de nexo de causalidade.

    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.